Tribunal: TJMT
Processo: 1034831-42.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034831-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANA DARC DA SILVA - CPF: 545.249.701-34 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1034831-42.2021.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): JOANA DARC DA SILVA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO AO DIREITO DE FUNDO – DIFERENÇAS SALARIAIS – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDA PARA A RESERVA REMUNERADA – SUBSÍDIOS PROPORCIONAIS – ISONOMIA DE TRATAMENTO – PRECEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito de fundo não prescreve, prescrevendo apenas os direitos financeiros dali decorrentes, de modo que a sentença merece ser reformada.

Quanto ao mérito, em havendo diferença de remunerações entres os militares transferidos a reserva remunerada, de onde as militares do sexo feminino recebem seus vencimentos proporcionais em montante inferior aos do sexo masculino, resta por violado o princípio da isonomia, mostrando-se escorreita a revisão da aposentadoria a fim de atingir a mesma quantia de servidores na mesma condição.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o feito com resolução do mérito, frente à ocorrência da prescrição quinquenal.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela ausência de prescrição, vez que busca impugnar ato administrativo nulo. Defende ainda que a causa se encontra madura, de onde requer a procedência da demanda.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o improvimento do recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a prescrição quinquenal alcança apenas os direitos financeiros dali decorrentes, sendo que o direito da autora se renova mês a mês com a diferença entre a sua remuneração e a dos demais servidores do sexo masculino que se encontram em idêntica situação.

O direito de fundo não prescreve, prescrevendo apenas as diferenças salariais, as quais merecem ser mantidas em relação aquelas pagas há mais de 05 anos da propositura da presente demanda, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

No mérito, tenho que assiste razão à parte autora.

A LC 555/2014 do Estado de Mato Grosso, nos seus artigos 145, II e 147, II “a” e “b” trazem a dicção em relação às aposentadorias proporcionais, para homens e mulheres da polícia militar, nos seguintes termos:

“Art. 145 A passagem à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, efetua-se:

I - compulsoriamente;

II - a pedido;”

“Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.”
(destaquei)

Ou seja, a lei acima destacada aponta os requisitos intrínsecos para a concessão da aposentadoria proporcional, tanto para homens quanto para mulheres.

A parte autora recorrente demonstrou que atingiu os requisitos legais para a concessão de sua aposentadoria, tanto é que esta foi concedida, tendo esta, quando do deferimento de sua aposentadoria, o total de 20 anos, 04 meses e 15 dias de trabalho, cumprindo ainda o tempo mínimo exigido de 15 anos de serviços efetivos como policial militar, na patente de TERCEIRO SARGENTO.

Desta feita, observa-se que a Recorrente completou o tempo mínimo para se aposentar, de onde o Estado, neste caso, vem a calcular a aposentadoria de cada um dos servidores de forma diferente, dependendo do sexo do servidor, o que implica, ao final, em uma diferença salarial a menor.

Isto ocorre pelo fato de que, após o Estado de Mato Grosso fazer a divisão salarial pelo número de dias mínimos para a aposentadoria integral, ele vem a seguir e se utiliza do número de dias mínimos prestados para cada um dos sexos na multiplicação, de modo a encontrar valores diferentes exatamente pela não atendimento da igualdade entre as aposentadorias, mesmo tendo assim garantido o direito pela legislação pelo próprio artigo 75 da própria Lei Complementar 555/2014, nos seguintes termos:

“Art. 75 É assegurado ao militar estadual da reserva remunerada ou reformado, e ainda, aos (as) pensionistas, a paridade com os militares estaduais da ativa de mesmo posto, graduação e nível.”

A questão da verificação dos valores a serem pagos às mulheres tem que ser encarado de forma diferente, visto que, a lógica da concessão da aposentadoria deve ser assim pensada: Se ambos os militares (homem e mulher) de mesma patente, na ativa estão percebendo o mesmo vencimento, quando atingem o patamar mínimo da lei para se aposentarem, ao ser concedida a aposentadoria a ambos, como ambos estão no mínimo, ambos devem também ganhar o mesmo valor de vencimento de aposentadoria, sob pena do benefício legal concedido à policial militar mulher ser utilizada como penalidade à mesma, não se concedendo o verdadeiro alcance da lei que é lhe garantir um benefício de se aposentar com um tempo menor de serviço, em mesmo patamar que um homem ao se aposentar.

A leitura é da igualdade, caso contrário o benefício concedido às mulheres seria também um prejuízo a estas, o que não se acolhe, pois se ambos atingiram o patamar mínimo exigido para se aposentarem de forma proporcional, não se tem lógica em verificar que as aposentadorias serão diferentes.

A propósito, sobre o tema, esta Turma Recursal já assim decidiu:

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PROVENTOS – POLICIAL MILITAR DO SEXO FEMININO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A IMPUTAÇÃO DE DIFERENCIAÇÃO PELO ENTE ESTATAL – PRESTIGÍO AO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA ENTRE POLICIAIS MILITARES DO SEXO MASCULINO E FEMININO – DEFERIMENTO DA REVISÃO DA APOSENTAÇÃO – EQUIVALÊNCIA AO SERVIDOR DO SEXO MASCULINO QUE SE APOSENTA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A diferenciação entre o militar masculino e feminino, quando ambos atendem aos requisitos do artigo 147 da Lei Complementar Estadual fere o princípio constitucional da isonomia ente os policiais militares do sexo masculino e feminino. (RI no 1010285-65.2019.8.11.0041)

O raciocínio a ser feito é de que: Se quando a mulher militar contribuir com 25 anos está terá o direito à aposentadoria integral e o homem quando contribuir com 30 anos teria o direito a aposentadoria integral, ambos com mesmo vencimento, estando nas mesmas condições, mesmo com contribuições temporais a menor, exatamente pelo benefício legal, como poderia ser diferente no caso da aposentadoria proporcional? A resposta é negativa, não pode haver nenhuma diferença, dentro da proporcionalidade atribuída a ambos os sexos, sob pena de desvirtuamento do que pretendeu o legislador na concessão de tal benefício às militares mulheres.

Ou seja, no caso da autora ela tinha 20 anos, 04 meses e 15 dias de serviço registrado e acolhidos no momento de sua aposentadoria, sendo sua aposentadoria proporcional, de onde, seguindo o raciocínio anteriormente descrito, ela teria que perceber o mesmo valor de vencimento de aposentadoria de um policial militar de mesma patente e mesmo nível, que tivesse 25 anos, 04 meses e 15 dias.

Digo isto pois, o início para ambos é 20 anos para mulher e 25 anos para homens, e a partir daí é óbvio que a cada dia a mais além do mínimo, de serviço prestado irá impactar no valor de sua aposentadoria, porém, dentro do critério da proporcionalidade que deve viger, ambos estariam na mesma proporcionalidade, pois além do mínimo exigido ainda teriam exercido trabalho a mais em 04 meses e 15 dias.

Porém, não é essa a lógica observada, de onde, existem diferenças de vencimentos entre ambos os sexos, justamente pela não verificação do benefício legal concedido às mulheres.

E registro que, por óbvio, que deve existir uma proporção entre os valores pagos na faixa inicial dos que aposentam proporcional, com os que, tem períodos um pouco maiores, seguindo-se tal proporção entre os que estejam na mesma condição, mesma patente e mesmos dias somados após o período mínimo para a aposentação proporcional.

De onde anoto que, inexistem nos autos elementos de prova, que deveriam ter sido trazidos pelo Estado de Mato Grosso, a comprovar qual o valor de aposentadoria proporcional que estaria sendo pago a um oficial de mesma patente e mesmo tempo, considerado o prazo além do mínimo, após a faixa mínima de cada um, dentre os sexos masculino e feminino, a comprovar que inexiste diferença como anunciada na exordial, e, amplamente demonstrada anteriormente, na faixa de 3,65% entre um e outro.

O Estado de Mato Grosso se limitou a apenas, em sua defesa, trazer os elementos de que a mesma recebia proporcionalmente, com indicação do percentual que esta recebia do valor do subsídio integral, aplicável à sua faixa, porém, nada trouxe a desconstituir a afirmação da inicial de que, existe uma diferença de valores, de onde, a parte autora logrou êxito ao demonstrar a diferença inicial de 3,65%, que, na lógica, seguindo-se a regra matemática, ao longo do tempo, se socorrendo da mesma fórmula utilizada pelo Estado, sendo comprovado que existe essa diferença.

O Estado de Mato Grosso, em verdade não traça uma linha sequer de tais pontos, apresentando defesa singela apenas na assertiva de que paga o que é certo, com o percentual demonstrado de redução, porém, não explica, em nenhum momento o motivo de que, já na faixa inicial da aposentadoria proporcional se destaca de forma comprovada, nos autos e no voto deste magistrado, de onde, ao Estado cumpriria demonstra o motivo da existência de tal diferença já na faixa inicial da aposentadoria proporcional, o que se corrige neste momento com a determinação de acréscimo de 3,65% ao valor pago a título de aposentadoria proporcional à parte autora / recorrente.

Por óbvio, que a autora pugna na inicial pelo pagamento das diferenças retroativas à data de sua aposentadoria, a partir de 08/2010, o que deve ser acolhido,
respeitando o prazo prescricional quinquenal
, porém, não podemos descurar ainda que são obrigações de trato sucessivo, de onde, a ação fora aviada em data de 30/08/2021, de onde, também nas parcelas pagas ao longo da presente ação também devem fazer parte do julgado, pois é o que se retira do próprio pedido da autora de onde pugna pelos retroativos a partir da concessão inicial.

ISTO POSTO,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar integralmente a sentença e, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO A DEMANDA
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
, a fim de RECONHECER o direito a revisão da aposentadoria para impor ao Recorrido a correção integral dos proventos da aposentadoria da Recorrente, acrescendo sobre este o percentual de 3,65%, a ser imediatamente implantado
.

Respeitada a prescrição quinquenal, condeno ainda o Recorrido ao pagamento inerente às diferenças salariais decorrentes do acréscimo remuneratório a partir de setembro de 2016
, com atualização pelo IPCA-E A PARTIR DE CADA DATA DE PAGAMENTO E JUROS DE MORA PELO ARTIGO 1o F DA LEI 9494/97, a partir da citação, bem como, a partir da data da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021), em seu artigo 3o, apenas a incidência da TAXA SELIC a recompor em taxa única a atualização e os juros de mora.

Deve a parte autora apresentar a planilha pormenorizada de cálculos, nos moldes do acórdão, mês a mês, ano a ano, sendo mera conta aritmética a seu encargo.

Registro que o valor da causa no momento do ajuizamento da ação deve ser considerada como 60 (sessenta) salários-mínimos, apenas com os valores pleiteados e sua atualização e o que sobejar esse valor deverá ser glosado, ao passo que os valores do curso da demanda, não sofrem essa limitação.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023